Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-39.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803380-39.2025.8.14.0201

APELANTE: CLAYTON RIBEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, por prazo indeterminado e vinculado à persistência da situação de risco, em contexto de violência psicológica e conflitos decorrentes do término de relacionamento afetivo e da guarda de filho em comum. O recorrente pretende a fixação de prazo certo para a duração das medidas, com reavaliação periódica, alegando afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas de urgência podem subsistir por prazo indeterminado, condicionado à permanência da situação de risco, ou se devem ser submetidas à reavaliação periódica para controle de sua necessidade e adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e destinam-se a prevenir a ocorrência ou a continuidade da violência contra a mulher, independentemente da existência de ação penal ou inquérito policial.

A manutenção das medidas protetivas está condicionada à persistência da situação de risco, observando-se a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que sua revogação ou modificação exige a verificação de alteração relevante das circunstâncias fáticas e jurídicas.

A fixação de prazo certo para a extinção automática das medidas protetivas revela-se incompatível com a finalidade preventiva do instituto, pois pode expor a vítima a novas situações de violência sem prévia avaliação judicial do risco.

A perpetuação indefinida das restrições cautelares sem controle jurisdicional periódico afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo a necessidade de reavaliação judicial em intervalos adequados.

A revisão periódica das medidas protetivas deve ser precedida da oitiva da vítima, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e da Resolução CNJ nº 492/2023, a fim de assegurar adequada aferição da permanência da situação de vulnerabilidade e risco.

A fixação de reavaliações periódicas não descaracteriza a natureza protetiva das medidas, mas harmoniza a proteção da vítima com a vedação à imposição de restrições cautelares sem controle temporal razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha permanecem válidas enquanto subsistir a situação de risco à vítima.

A fixação de prazo certo para a extinção automática das medidas protetivas é incompatível com sua natureza preventiva e inibitória.

A manutenção das medidas protetivas deve ser submetida à reavaliação periódica pelo juízo competente, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A revisão, modificação ou revogação das medidas protetivas exige prévia oitiva da vítima para aferição da persistência da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 1.650.947/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.063.417/MG, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.070.292/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 26.02.2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
CLAYTON RIBEIRO PEREIRA (
ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1 ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que manteve as medidas protetivas deferidas em caráter liminar, em favor de MARIA FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA, por prazo indeterminado, vinculando sua duração à persistência da situação de risco, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema Repetitivo nº 1.249.

Em suas razões recursais, o recorrente asseverou acerca da ilegalidade na fixação de prazo indeterminado de vigência das medidas, que, nessa ordem, ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, seria necessário corrigir a irregularidade fixando um prazo razoável de 90 dias para reavaliação periódica, segundo os termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em contrarrazões, a ofendida manifestou-se pelo não conhecimento ou improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

A Requerente, em 29/05/2025, pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência, em desfavor do Requerido, CLAYTON RIBEIRO PEREIRA, BRASILEIRO, sob a alegação de “que vem sofrendo reiteradas ofensas por parte de seu ex-companheiro, Sr. Clayton Ribeiro Pereira, com quem manteve relacionamento amoroso por oito anos, estando atualmente separados há cerca de um ano e cinco meses. Informou que dessa relação nasceu um filho, atualmente com sete anos de idade. Relatou que após a separação, ambas as partes procuraram a Defensoria Pública para tratar da guarda e da visitação do filho, tendo havido audiência no mês de maio do ano passado (2024). Afirmou que, em ocasião anterior, houve um episódio de agressão mútua entre as partes, mas que nunca registrou ocorrência policial sobre tal fato. A declarante informou que, desde então, o relacionamento entre ambos se tornou extremamente conflituoso, com constantes mensagens de cunho ofensivo por parte do ex-companheiro, especialmente quando ela opta por não permitir que o filho vá até a residência paterna. Nessas ocasiões, segundo a declarante, o Sr. Clayton Ilhe envia mensagens afirmando que ela "vai se prejudicar", que "tem advogado por trás disso", e que já fez boletins de ocorrência contra ela, utilizando palavras que, segundo declarante, possuem o objetivo de intimidá-la psicologicamente. Relatou que na manhã do dia de hoje (28/05/2025), por volta das 10h30, o Sr. Clayton fez diversas ligações e, durante as conversas, disse que ela é "doida", que tem TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade), o que a declarante considera uma ofensa, já que ele utiliza tal alegação como forma de desqualificá-la como mãe e como pessoa. Informou ainda que ele afirmou ter "ódio" dela. A declarante informou ainda que está grávida, o que tem agravado seu estado emocional diante das perturbações constantes provocadas pelo ex-companheiro, motivo pelo qual decidiu registrar os fatos nesta Delegacia de Polícia”. A MPU foi deferida em 30/02/2025, sendo confirmada em 08/10/2025 (ID 31205131 - Pág. 4), com vigência indeterminada, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher (Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249).

São os fatos.

II – DO PEDIDO DE REFORMA DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS

Na espécie, o recorrente advogou a desproporcionalidade na fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, seria necessário corrigir a irregularidade fixando um prazo razoável de 90 dias para reavaliação periódica, segundo os termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Nesses termos, razão em parte socorre a defesa.

De início, conveniente mencionar que as
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, não havendo necessidade de ação judicial ou inquérito policial. Ademais, esse tipo de medida possui natureza eminentemente inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.

Nesse cenário, as medidas protetivas produzem seus efeitos, enquanto perdurar a situação de perigo, sob o manto da cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. Nesse viés, temerário a fixação de um prazo fixo para a vigência da medida inibitória, sem qualquer averiguação acerca da situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

Segundo o inconformismo defensivo,
o prazo de 03 (três) anos fixado para reavaliação das medidas, embora não seja ilegal, mostra-se excessivamente dilatado, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear a aplicação das medidas protetivas.

In casu
, malgrado não seja conveniente a fixação de um prazo determinado para vigência da medida de urgência,
não deve ser perpétuo “
Ad eternum
”, mas deveria ser regrado pela análise periódica do juízo, para sua extinção ou readequação diante do caso concreto. Acerca do tema o Sodalício orienta acerca da
necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o
AgRg no REsp 1.775.341/SP
, para avaliação precisa da persistência do risco. Ademais, a
jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DE PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, nos termos da moderna jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[...] sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua
duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade" ( AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, Quinta Turma, Rel . Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/06/2020). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063417 MG 2022/0033312-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Nesse cenário, a
exigência de reavaliação periódica (como o pleito de 06 meses) possui ressonância nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, visando, desse modo, evitar a perenização desmedida da medida cautelar, segundo a remansosa jurisprudência:

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco da vítima, sendo admitida a revisão periódica, desde que garantida a prévia oitiva da parte interessada. 2. A fixação de prazo para a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas não viola a Lei n. 11.340/2006, pois se fundamenta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando evitar a perpetuação indevida de restrições sem a devida verificação da persistência da ameaça.” (Grifo nosso) AgRg no REsp n. 2.070.292/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 26/2/2025.

Dessa forma, devido à natureza jurídica de tutela inibitória, orientada pela cláusula
rebus sic stantibus
(alteração das circunstâncias fáticas), seria legítimo, proporcional e até razoável, o estabelecimento de prazos, como reavaliações semestrais, para extinção ou readequação das cautelares hostilizadas, sendo inafastável a oportuna e providencial oitiva da vítima, segundo o Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2026